Tribunal: TJDFT
Processo: 0007474-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES PENAIS. REDUÇÃO. PENA-BASE. UM OITAVO. TERMO MÉDIO. COMPENSAÇÃO. MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PREPONDERÂNCIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA PECUNIÁRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real se as provas dos autos demonstram que o réu conduzia veículo roubado, cuja origem ilícita tinha conhecimento, mediante recebimento de determinada quantia em dinheiro. Ademais, para configurar o crime de favorecimento real, imperioso que existisse um autor de crime identificado e que o acusado agisse para beneficiá-lo, o que não ficou comprovado nos autos.
2. Considerando que somente uma circunstância judicial foi negativada (antecedentes), ainda que o réu ostente duas condenações transitadas em julgado, a pena-base deve ser reduzida, empregando-se a fração de 1/8 (um oitavo), que se mostra razoável e proporcional, levando-se em conta os limites máximo e mínimo da pena abstratamente cominada ao crime, na esteira do entendimento juriprudencial deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal) prepondera sobre todas as demais circunstâncias judiciais e legais (art. 67 do Código Penal). Assim, frente à preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal – contra maior de 60 (sessenta) anos, a pena deve ser atenuada na proporção de 1/12 (um doze avos).
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, merecendo ser redimensionada quando se mostrar exacerbada.
5. Se a pena aplicada for inferior a quatro anos, o réu pode cumpri-la em regime aberto, contudo, diante da reincidência deve cumpri-la no regime mais gravoso seguinte, ou seja, o semiaberto (art. 33, § 3o, do CP e Súmula no 269 do c. STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.